Tribunal: STF
Processo: RE 1578703
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Othavio Pereira Valentim dos Santos, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGENTE PÚBLICO QUE, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL, ATESTOU A CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA. DOLO E DANO AO ERÁRIO CONFIGURADOS. TESE DEFENSIVA DE QUE APENAS CUMPRIU DETERMINAÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. NÃO ACOLHIMENTO. SUPOSTA ORDEM MANIFESTAMENTE ILEGAL E AUSENTE DE COAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR POR SUA PRÓPRIA CONDUTA. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível n.º 0014193-49.2013.8.16.0129, da Comarca de Paranaguá – Vara da Fazenda Pública, 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto, j. 2.3.2021)  



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DO FEITO PELA C. PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESSA E. CORTE, NA FORMA DO ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA LEI N.º 14.230/21 AOS PROCESSOS EM CURSO ANTE A REVOGAÇÃO DO TEXTO ANTERIOR. EXEGESE DA TESE FIXADA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N.º 1.199 (ARE 843.989/PR). MÉRITO. IMPUTAÇÃO ACUSATÓRIA. AGENTE PÚBLICO QUE, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL, ATESTOU A CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA. DOLO E DANO AO ERÁRIO CONFIGURADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO, MANTENDO-SE O DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.” (Apelação Cível n.º 0014193-49.2013.8.16.0129, da Comarca de Paranaguá – Vara da Fazenda Pública, 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto, j. 1.8.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XL, LIV, LV, 37, §4º, 93, IX, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 1.199.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo manteve a sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 10, caput, XI e XII, da Lei de Improbidade Administrativa, nos seguintes termos:



    “O fato questionado nos autos se trata, especificamente, de obras de restauro e cobertura da quadra de esportes, bem como reparos na cobertura da Escola Municipal Ponta de Ubá. 



    Segundo a acusação, a mencionada obra não foi concluída, inobstante a empresa contratada tenha recebido o pagamento integral para tanto. Os réus ROSELENA SCREMIN CORREA, então Secretária Municipal de Educação, e OTHÁVIO PEREIRA VALENTIM DOS SANTOS, ocupando cargo em comissão na função de Diretor do Departamento de Manutenção Civil, designado na ordem de serviço para a fiscalização da obra, enquanto agentes públicos, atestaram indevidamente a prestação do serviço e a entrega dos materiais. 



    Notadamente em relação ao apelante, o d. Juízo a quo entendeu como configurada a improbidade administrativa por dano ao erário, já que, na condição de agente público atestou falsamente a conclusão da obra na escola municipal. Consequentemente, fixou como penalidade a multa civil no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).



    Dessa decisão se insurge o recorrente, alegando, em síntese, que não foi responsável pelo pagamento irregular, e, além disso, não agiu com má-fé. 



    Todavia, razão não lhe assiste. 



    5. Com efeito, o ato de improbidade administrativa para ser caracterizado deve trazer em si uma concepção de desonestidade, reprovabilidade social e imoralidade.



    [...]



    Vale dizer, para que se constate a improbidade administrativa é necessário perquirir sobre a má-fé na prática da conduta, até porque, ilegalidade não se constitui como sinônimo de improbidade. 



    Nesse sentido, oportuno trazer a lição de MARINO PAZZAGLINI FILHO:



    [...]



    Considerando todo o exposto, tenho que no caso em exame restou evidenciada a improbidade administrativa. 



    Senão vejamos. 



    6. Registre-se que é incontroverso nos autos sobre as irregularidades nas obras de manutenção e reforma da Escola Ponta de Ubá (Município de Paranaguá), as quais não foram concluídas na ocasião, sendo que a empresa contratada recebeu indevidamente pelos serviços, tanto é assim que os réus JEFFERSON ALMEIDA CRUZ e PRODUSPAR CONSTRUÇÕES LTDA-ME celebraram acordo com o Ministério Público, comprometendo-se em ressarcir o erário no valor de R$73.597,40 (setenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) (mov. 429.2), acordo esse que restou devidamente apreciado pelo Conselho Superior do Ministério Público (mov. 429.3), homologado pela r. sentença (mov. 470.1 – item 2.1), e atestado seu cumprimento no apenso n.º 0001594-05.2018.8.16.0129 (mov. 37.1). Ademais, o fato de que as obras não foram concluídas na época sequer é impugnado nas razões recursais.



    Sem embargo disso, denota-se que o ora apelante OTHÁVIO PEREIRA VALENTIM não subscreveu a referida transação e restou condenado, de modo que a controvérsia em análise se restringe à sua conduta nos atos questionados. 



    Feitas essas considerações, mostra-se caracterizada a responsabilidade do recorrente.



    Assim é, pois, o apelante, na condição de agente público, exercendo a função de engenheiro designado para acompanhar o contrato, visitou o local e tinha ciência de que a obra não estava concluída, e, mesmo assim, atestou a finalização dos serviços. Tal situação é confirmada por seu próprio depoimento em juízo (mov. 241.12 – minuto 03:55).



    O documento que demonstra a irregularidade, subscrito pelo recorrente no dia 25 de maio de 2012, encontra-se encartado no mov. 1.7, fl. 25. 



    Portanto, tendo em vista que se trata de ato administrativo notadamente viciado, já que não representa a realidade, mostra-se configurada a conduta ímproba do apelante, que, além de ofender os princípios da Administração pública por meio de seu comportamento desviado enquanto servidor, causou lesão ao erário ao participar ativamente do procedimento que culminou no pagamento indevido à empresa contratada. 



    A principal tese defensiva se consubstancia em imputar a responsabilidade exclusiva do fato à ré ROSELENA SCREMIN CORREA, então Secretária Municipal de Educação, que teria, supostamente, ordenado ao apelante que atestasse indevidamente a conclusão da obra. 



    Contudo, tal argumento é improcedente, posto que ordem manifestamente ilegal de superior hierárquico não deve ser cumprida, sobretudo no caso concreto, onde o recorrente tinha ciência que estava exarando um ato administrativo simulado. Anote-se que não sofreu qualquer coação moral irresistível ou física.



    Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:



    [...]



    Igualmente não merece prosperar a alegada ausência de má-fé, porquanto o recorrente agiu deliberadamente, isto é, com consciência e vontade de praticar o ato ilícito, conforme se verifica de seu próprio depoimento. 



    O argumento de que a conduta não causou prejuízo ao erário é insubsistente para afastar a reprimenda, já que, como mencionado alhures, o comportamento do apelante resultou no pagamento indevido à empresa contratada, desfalcando o patrimônio público que arcou com uma despesa da qual não teve retorno. 



    Outrossim, não há que se falar em desproporcionalidade, posto que a absolvição da requerida ROSELENA SCREMIN CORREA não vincula ao juízo para proceder do mesmo modo com outros agentes, eis que cada conduta é analisada individualmente de acordo com as provas existentes nos autos. Ademais, eventual iniciativa de revisão dessa absolvição competiria ao Ministério Público, titular da lide, que preferiu se conformar com a r. sentença nesse aspecto. 



    Não é demais acrescentar que ao apelante somente fora cominada a penalidade a multa civil no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), o que não se mostra desarrazoado, já que representa apenas 10% (dez) por cento do montante atualizado do dano.



    Destarte, por todo o exposto, resta suficientemente configurado o ato de improbidade administrativa, devendo ser mantida hígida a r. sentença condenatória. 



    7. Forte em tais fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação cível.”



    No julgamento do ARE nº 843.989 (Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJe 18.8.2022), leading case do Tema 1.199 da Repercussão Geral, ao examinar a possível retroatividade da Lei n° 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua vigência, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Extrai-se do aludido julgado que a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 é a regra, excepcionando-se, contudo, os processos cuja condenação não tenha transitado em julgado.



    Quanto às condenações por dano ao erário, permanece vigente a necessidade de demonstrar tanto o dolo quanto a efetiva lesão ao patrimônio público. O artigo 10 deixa claro que configura improbidade administrativa qualquer conduta, ativa ou omissiva, realizada dolosamente e que provoque, de maneira comprovada, prejuízo, desvio, apropriação, mau uso ou deterioração dos bens ou valores pertencentes às entidades mencionadas no art. 1º da lei.



    Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, desde que ainda não transitados em julgado (Tema 1.199/RG). 



    Por seu turno, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem acerca da caracterização do ato doloso de improbidade administrativa seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA OU NÃO DO DOLO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 6. No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989- RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a ora recorrente, em conjunto com os demais réus, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.66/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992. 8. Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014 - ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, são inaplicáveis à presente lide. 9. No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 10. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 11. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1511071 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.12.2024)  



    Por sua vez, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente